Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704186-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MAURO FERREIRA DA SILVA SANTOS, DOROTHY PASSOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado pelo agravante em face de MAURO FERREIRA DA SILVA SANTOS e DOROTHY PASSOS SANTOS, ora agravados, decisão nos seguintes termos: “Considerando o resultado infrutífero das tentativas de satisfação da dívida empreendidas nestes autos, requer o credor a suspensão da CNH e do passaporte da parte devedora. Decido. Em relação à CNH e ao passaporte, tenho que o pedido não merece acolhimento, tendo em vista que não há relação de pertinência entre a natureza da obrigação a ser satisfeita e as restrições pleiteadas. Saliento que, apesar da aparente amplitude de possibilidades existentes no art. 139, inc. IV, do NCPC, não se pode olvidar que o devedor de obrigação de pagar responde perante o credor com o seu patrimônio (art. 789 do CPC). Ademais, a execução por quantia certa se faz com expropriação de bens (art. 824 do CPC). Lado outro, no que se refere a inclusão do nome dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito, intime-se o exequente para juntar aos autos a planilha atualizada do débito no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento” (ID 113036923 dos autos de origem n. 0036217-73.2000.8.07.0001; grifei). Nas razões, o agravante alega que "o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex. Com efeito, é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. O Código de Processo Civil também positivou no artigo 6a o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo”. Ao final, requer: “Desta forma, considerando as questões de fato e direito retro expendidas, requer-se a Vossa Excelência: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a formação do mesmo, com as peças em anexo, na forma do artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que se seja suspensa a decisão do Juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e a apreensão do Passaporte dos Agravados, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária; c) sejam os Agravados intimados por meio da Defensoria Pública para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal; d) seja, enfim, reformada a decisão agravada a fim de que seja deferida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e do Passaporte dos Agravados, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária". Preparo regular (IDs 32596206 e 32596207). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, plausibilidade do direito que se evidencia parcialmente. Quanto ao pedido de suspensão da CNH dos agravados MAURO FERREIRA DA SILVA SANTOS e DOROTHY PASSOS SANTOS, com razão o agravante. O artigo 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. No entanto, nem sempre o devedor está disposto a cumprir suas obrigações, razão por que, nos termos do art. 139, inciso IV do CPC, poderá o juiz adotar outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, velando pela duração razoável do processo: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: ( ) IV determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dúvida não há, portanto, que o novo Código de Processo Civil permite ao Magistrado adotar medidas coercitivas para conferir efetividade às decisões judiciais proferidas, garantindo o resultado útil pretendido pela parte que obteve o provimento favorável em pleito. É dever do juiz resguardar e aplicar o princípio da eficiência e efetividade do processo, que se dá quando a parte obtém “em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 4o, CPC/2015; art. 5o, LXXVIII, CF/88). Marcus Vinicius Rios Gonçalves discorre a respeito: “O art. 139, IV, determina que as medidas estabelecidas para a efetivação das ordens judicias se apliquem também às obrigações que tenham por objeto a prestação pecuniária, isto é, as obrigações por quantia. Como a lei não faz nenhuma ressalva, parece-nos que todas as medidas coercitivas ou sub-rogatórias previstas para as obrigações de fazer ou não fazer estendem-se às obrigações por quantia, inclusive a relativa ao pagamento de multa diária ('astreintes'), o que, de maneira geral, não era admitido na legislação anterior. Porém, a imposição de meios coercitivos, como a multa, nas obrigações por quantia, deverá ser de aplicação excepcional ou subsidiária, quando os meios de sub-rogação não foram eficazes. Se o devedor tiver bens, o cumprimento da obrigação continuará sendo feito, primacialmente, com o arresto e a penhora deles para oportuna expropriação e pagamento do credor. Apenas nos casos em que os meios de sub-rogação não se mostrarem eficazes, porque o devedor oculta maliciosamente os bens ou causa embaraços ou dificuldades à sua constrição, o juiz poderá valer-se dos meios de coerção” (Direito Processual Civil Esquematizado, 7. ed, São Paulo, Saraiva, 2016, pp. 289-290). Cuida-se de execução ajuizada em 5/12/2000 (ID 39112565 dos autos de origem) na qual já foram realizadas tentativas de localização de bens dos devedores passíveis de penhora, todas infrutíferas: BACENJUD/SISBAJUD (IDs 41328929, 74539340, 75526130, 76355882, 95318463, 95661581 dos autos de origem); INFOJUD (IDs 87951959 a 87951967 dos autos de origem); RENAJUD (IDs 77610484, 77610485 dos autos de origem); ERIDF (IDs 79316787, 79316789 dos autos de origem). Como se vê, desde o ano de 2000, tentativas de localização de bens passíveis de penhoras foram levadas a efeito. Todas infrutíferas. Por isto, não foge à razoabilidade deferir a suspensão da CNH dos agravados MAURO FERREIRA DA SILVA SANTOS e DOROTHY PASSOS SANTOS, medida que não afronta o direito constitucional de ir e vir (artigo 5o, XV, CF/88), pois locomoção que pode ocorrer de outras formas que não a direção pessoal de automóvel. Outrossim, nenhuma indicação de que os agravados exerçam profissão que exija carteira de habilitação. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS DE CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARTIGOS 139 E 789 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO DE PASSAPORTE. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. ‘O Código de Processo Civil, no artigo 139, inciso IV inseriu no capítulo que trata dos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, o dever de efetivação. Dispõe que o juiz, na qualidade de presidente do processo, determine todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (Acórdão 1315307, 07303506020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Passaporte é documento essencial e imprescindível ao exercício do direito de ir e vir do território nacional. Restringir tal direito como medida de coerção para adimplemento de débito é excessivo, violando o artigo 5o, XV da Constituição Federal. 2.1. ‘No que se refere à determinação de suspensão do Passaporte da parte Devedora, prevalece o entendimento segundo o qual tal medida configura-ria desarrazoada restrição ao direito de ir e vir. Assim, sendo documento necessário e imprescindível à manutenção do direito de ir e vir do território nacional, o Passaporte não deve ser suspenso ou retido como medida de coerção para o adimplemento do débito. ( )’ (Acórdão 1219851, 07206084520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. ‘O bloqueio dos cartões de crédito do devedor é possível, desde que a medida se mostre adequada e proporcional ao caso concreto, porquanto não viola o princípio da menor onerosidade e efetiva o combate ao superendividamento do executado’ (Acórdão 1222971, 07211896020198070000, Relator: ESDRAS NE-VES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. ‘3 - Adotadas as medidas executivas típicas na tentativa de localizar a Devedora e bens passíveis de penhora, havendo indícios de que a Executada possui bens penhoráveis e está se esquivando da quitação do débito, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como determinação tendente a compelir a parte Devedora a pagar o débito, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil e da jurisprudência incidente. 4 - Cumpridos os devidos requisitos, a adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção da Devedora pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor, não havendo elementos indicativos de que a Executada exerça profissão que exija a carteira de habilitação. 5 - Determinada a suspensão da CNH, a restrição poderá ser reavaliada, caso venha a ser demonstrado que a Devedora depende da carteira de habilitação para exercer seu ofício ou outro direito de mesmo porte. Ademais, a suspensão decorrente da aplicação da medida coercitiva deve perdurar tão somente enquanto for possível a cobrança judicial, devendo ser suplantada caso ocorra qualquer dos fenômenos que ensejam a extinção do Feito. Agravo de Instrumento provido. Maioria’ (Acórdão 1239672, 07135075420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1337810, 07528034920208070000, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - De acordo com a jurisprudência do colendo STJ e desta Corte de Justiça, sendo infrutíferas todas as medidas executivas típicas adotadas com o intuito de obter a satisfação do débito exequendo, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como modo de compelir a parte Devedora a pagar, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que confere ao Magistrado o poder de, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Exige-se, contudo, o preenchimento dos seguintes requisitos: observância ao contraditório; esgotamento dos meios típicos de satisfação da obrigação; indícios de que o Executado possui patrimônio, frustrando-se indevidamente ao pagamento do débito perseguido, e decisão fundamentada. 2 - A adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção do Devedor pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor. Ademais, na situação dos autos, não há informação que permita questionamento da adequação da providência, pois não existe prova de que o Executado dependa de sua CNH para o exercício de atividade profissional ou de outro direito de semelhante estatura. 3 - A suspensão da carteira de motorista da parte Devedora deve perdurar tão somente enquanto for possível a cobrança judicial, devendo ser suplantada caso ocorra qualquer dos fenômenos que ensejam a extinção do Feito. Agravo de Instrumento provido” (Acórdão 1329068, 07518421120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O mesmo já não se pode concluir quanto ao Passaporte, documento essencial e imprescindível ao exercício do direito de ir e vir do território nacional. Restringir tal direito como medida de coerção para adimplemento de débito é excessivo, violando o artigo 5o, XV da Constituição Federal. No sentido, julgados desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS DE CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. DILIGÊNCIAS TÍPICAS INFRUTÍFERAS. ARTIGOS 139 E 789 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO DE PASSAPORTE. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. ‘O Código de Processo Civil, no artigo 139, inciso IV inseriu no capítulo que trata dos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, o dever de efetivação. Dispõe que o juiz, na qualidade de presidente do processo, determine todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (Acórdão 1241602, 07007716720208070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Passaporte é documento essencial e imprescindível ao exercício do direito de ir e vir do território nacional. Restringir tal direito como medida de coerção para adimplemento de débito é excessivo, violando o artigo 5o, XV da Constituição Federal. 2.1. ‘No que se refere à determinação de suspensão do Passaporte da parte Devedora, prevalece o entendimento segundo o qual tal medida configuraria desarrazoada restrição ao direito de ir e vir. Assim, sendo documento necessário e imprescindível à manutenção do direito de ir e vir do território nacional, o Passaporte não deve ser suspenso ou retido como medida de coerção para o adimplemento do débito. ( )’ (Acórdão 1219851, 07206084520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).( ). Agravo de Instrumento provido. Maioria’ (Acórdão 1239672, 07135075420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1383165, 07279296320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Adotadas as medidas executivas típicas e tendo tais providências se revelado infrutíferas, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como determinação tendente a compelir a parte Devedora a pagar, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que confere ao Magistrado o poder de, na direção do processo, 'determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária'. Precedentes da Quinta Turma Cível e do Superior Tribunal de Justiça. 2 - A adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção do Devedor pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor. 3 - A suspensão da carteira de motorista da parte Devedora deve perdurar tão somente enquanto for possível a cobrança judicial, devendo ser suplantada caso ocorra qualquer dos fenômenos que ensejam a extinção do Feito. 4 - No que se refere à determinação de suspensão do Passaporte da parte Devedora, prevalece o entendimento segundo o qual tal medida configuraria desarrazoada restrição ao direito de ir e vir. Assim, sendo documento necessário e imprescindível à manutenção do direito de ir e vir do território nacional, o Passaporte não deve ser suspenso ou retido como medida de coerção para o adimplemento do débito. ( ). Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1219851, 07206084520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos agravados MAURO FERREIRA DA SILVA SANTOS e DOROTHY PASSOS SANTOS até o momento em que a execução seja extinta por quaisquer das causas extintivas, ressalvada possibilidade de reavaliação caso seja demonstrado que os devedores dependam da carteira de habilitação para exercer seu ofício ou para exercer eventual outro direito de mesmo porte. Ao Juízo de origem as providências relativas ao ofício ao Detran/DF (para efetivação da suspensão da CNH dos agravados MAURO FERREIRA DA SILVA SANTOS e DOROTHY PASSOS SANTOS). Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora